Tribunal: STF
Processo: RE 1265993
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE QUE SE OBSERVA NO CASO CONCRETO. 
    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, que extinguiu a execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, e 924, I, do CPC, reconhecendo a impossibilidade de promover o cumprimento provisório de sentença de obrigação de pagar contra a Fazenda Pública sem o trânsito em julgado do processo de conhecimento e sem parcela incontroversa.
     2. O § 1º do art. 100 da CF exige o trânsito em julgado nas execuções contra a Fazenda Pública para fins de pagamento de precatório ou RPV. É certo que, em se tratando de execução contra a Fazenda Pública, é possível a expedição de precatório referente à parte incontroversa, sem que isso ofenda à sistemática constitucional dos precatórios, porque, nesse caso, a execução se processa de forma definitiva (e não provisória). 
    3. No caso, verifica-se que não houve o trânsito em julgado da sentença, tampouco existe parcela incontroversa, tendo em vista que a Fazenda Nacional interpôs recurso extraordinário, discutindo o mérito da causa (incidência, ou não, da contribuição previdenciária sobre o adicional de 1/3 de férias referente a servidor público), o que, a princípio, poderia afastar o albergamento da pretensa execução provisória. 
    4. A despeito disso, não se pode olvidar que o STJ possui jurisprudência no sentido de que "... após a Emenda Constitucional nº 30/2000, limitou-se o âmbito dos atos executivos, mas não foi inteiramente extinta a execução provisória. Nada impede que se promova, na pendência de recurso com efeito apenas devolutivo, a liquidação da sentença, e que a execução (provisória) seja processada até a fase dos embargos (CPC, art. 730, primeira parte) ficando suspensa, daí em diante, até o trânsito em julgado do título executivo, se os embargos não forem opostos, ou forem rejeitados". (REsp 702.264/SP). 
    5. Na mesma esteira, esta Corte registra precedentes, no sentido de que "... a execução de título judicial não transitado em julgado tem natureza provisória, e tal execução não comporta a prática de atos que importem em alienação definitiva sem a prestação de caução suficiente, e a possibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública, admitida nos autos, permite apenas a sua instauração e prosseguimento, com a liquidação do julgado e apreciação das impugnações apresentadas, mas não o pagamento ." (08056652620164050000, Desembargador Federal Frederico Dantas, 2ª T., j. 09/12/2018; 08056652620164050000, Desembargador Federal Vladimir Carvalho, 2ª T., j. 07/06/2018). 
    6. No caso, encontra-se pendente de julgamento o recurso extraordinário da Fazenda Nacional. Apenas não caberia execução provisória se a sentença contra a Fazenda Pública ainda estivesse pendente de confirmação do Tribunal ordinário (art. 496, CPC), porque antes ela não produziria qualquer efeito, conquanto, em qualquer caso, seria permitida pelo menos sua prévia liquidação, que pode ser deflagrada mesmo na pendência de apelação (art. 512, CPC). 
    7. Apelação provida, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para que seja processado o cumprimento de sentença, não sendo possível, entretanto, o pagamento antes do trânsito em julgado.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100 da CF. 
    O recurso extraordinário deve ser provido.
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.872-RG, Rel. Min. Edson Fachin, além de assentar a tese de que “a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional de precatórios”, reafirmou a sua jurisprudência no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional nº 30/2000. O julgado restou assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 
    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’ 
    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 
    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 
    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 
    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 
    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (Grifos acrescentados)
    No caso, o Tribunal de origem divergiu desse entendimento ao assentar a possibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator